Tribunal: TJPA
Processo: 0819505-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819505-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO PANTOJA MODESTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. DIVERGÊNCIA ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A GUIA DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por João Paulo Pantoja Modesto dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena. A defesa sustenta que a pena definitiva estipulada na sentença condenatória foi de seis anos e oito meses de reclusão, e não oito anos e quatro meses, conforme consta na Guia de Execução, requerendo a correção do quantum da pena e do respectivo cálculo de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se eventual erro na Guia de Execução Penal justifica a modificação do quantum da pena definitiva fixada na sentença condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória fixa o quantum da pena e constitui o título executivo judicial que rege a execução penal, não podendo ser alterada com base em eventual erro material na Guia de Execução.

4.

O exame dos autos confirma que a pena definitiva imposta ao agravante foi de oito anos e quatro meses de reclusão e 27 dias-multa, sendo que o cômputo do período de prisão provisória já foi devidamente realizado, não cabendo sua consideração em duplicidade.

5.

O erro material na Guia de Execução, por si só, não tem o condão de modificar a pena fixada por decisão transitada em julgado, inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de retificação.

6.

A manutenção da decisão agravada se impõe para preservar a coisa julgada e garantir a correta execução da pena nos exatos termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena definitiva fixada na sentença condenatória constitui o título executivo judicial que rege a execução penal, não podendo ser alterada por erro material na Guia de Execução.

2.

O cômputo do período de prisão provisória deve observar os limites da sentença condenatória, vedada sua consideração em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LEP, arts. 105 e 106; CPP, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
João Paulo Pantoja Modesto dos Santos
, atualmente recolhido na
Unidade de Recuperação Regional de Santa Izabel/PA IV
, contra decisão prolatada pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
, que
indeferiu
pedido de
retificação do cálculo da pena
.

A defesa sustenta que houve
erro na fixação da pena definitiva
, argumentando que a condenação estipulada na sentença foi de
seis anos e oito meses de reclusão, conforme consta na Guia de Execução, e não oito anos e quatro meses. Dessa forma, requer a reforma da decisão para que
seja corrigido o
quantum
da pena e ajustado o cálculo de execução penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do agravo, aduzindo que a sentença condenatória fixou corretamente a pena em
oito anos e quatro meses de reclusão e 27 dias-multa
, e que eventual erro na Guia de Execução constitui mero erro material, sem impacto na coisa julgada. Argumenta, ainda, que eventual divergência entre a Guia de Execução e a sentença
não pode justificar a modificação da pena aplicada
, pois esta última é o título executivo judicial que rege a execução penal.

Nesta superior instância, o parecer ministerial de 2º grau opinou pelo
não provimento do recurso
, argumentando que a decisão agravada foi proferida corretamente com base na sentença condenatória.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso interposto por
João Paulo Pantoja Modesto dos Santos
questiona a decisão do Juízo da
Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena. A defesa sustenta que a pena definitiva do agravante teria sido fixada em
seis anos e oito meses de reclusão
, e não
oito anos e quatro meses
, razão pela qual pleiteia a correção da Guia de Execução.

O Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém indeferiu o pedido de retificação, sob o fundamento de que a pena foi corretamente estabelecida na sentença condenatória e que o período de prisão provisória já foi devidamente computado.

O Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, esclarecendo que a pena definitiva imposta ao agravante foi de
oito anos e quatro meses de reclusão e 27 dias-multa
, conforme expressamente estabelecido na sentença condenatória. O suposto erro na Guia de Execução trata-se de mero erro formal, sem qualquer impacto na coisa julgada.

A execução penal deve seguir estritamente os parâmetros da sentença condenatória transitada em julgado, sendo vedada qualquer alteração no quantum da pena que não decorra de previsão legal ou decisão judicial específica. No caso em análise, a sentença condenatória impôs ao agravante a pena definitiva de
oito anos e quatro meses de reclusão e 27 dias-multa
, consoante os documentos constantes dos autos (ID 23398352 - Pág. 9). O eventual equívoco material na Guia de Execução não tem o condão de modificar a pena fixada por decisão transitada em julgado, a qual deve prevalecer, nos termos do artigo
105 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984)
:

"Transitada em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, será extraída a guia de recolhimento para a execução."

Ou seja, a Guia de Execução tem caráter meramente instrumental, não podendo prevalecer sobre o conteúdo da decisão condenatória.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na decisão agravada.

Como bem consignado pelo Douta Procuradora de Justiça: “A Guia de Execução Provisória (ID: 23398352) aponta a condenação do agravante no processo nº 0002002- 67.2014.8.14.0201. Consoante sentença, a reprimenda definitiva fora de oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão, e após o cômputo do período segregado cautelarmente, remanesceu a pena de seis (6) anos e oito (8) meses (ID: 23398352, p. 9). Contudo, como bem consignado na decisão objurgada, já fora considerado o período da prisão provisória no cálculo da pena – corroborado pelo Atestado de Pena acostado no ID: 23398352, p. 25/26 –, incabível o referido lapso temporal ser utilizado em duplicidade, portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada” (ID nº 23545542).

Assim, inexiste fundamento jurídico para a modificação da pena, uma vez que o juízo da execução apenas aplicou corretamente os parâmetros da condenação ao apenado. A manutenção da decisão se impõe, sob pena de violação ao princípio da
coisa julgada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025